Tribunal: TJDFT
Processo: 0741206-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA PELA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO (PRINCIPAL CORRIGIDO E JUROS DE MORA ATÉ NOVEMBRO/2021). CONFORMIDADE COM A EC 113/2021 E ART. 22 DA RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO OU BIS IN IDEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: averiguar eventuais omissões quanto à prática de anatocismo; quanto à violação da Súmula 121/STF e da Lei de Usura; quanto à inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019; quanto ao Tema 905/STJ e Tema 435/STF e quanto ao excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão foi claro ao dizer a respeito da incidência da SELIC sobre o débito consolidado não configurar anatocismo, pois não há capitalização de juros, mas mera sucessão de índices em razão da alteração legislativa, sendo a SELIC aplicada de forma simples e prospectiva. 3.2. O aresto mencionou o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 estabelece a obrigação de a SELIC incidir sobre o valor consolidado, o qual corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora devidos até novembro/2021. Além disso, não há bis in idem quando a SELIC incide sobre o montante consolidado até novembro/2021, por substituir os critérios anteriores de correção monetária e juros. 3.3. O decisum asseverou ser a metodologia adotada na decisão agravada segue exatamente o que determinam a EC 113/2021, a Resolução CNJ 303/2019 e o entendimento consolidado desta Corte, razão pela qual não há ilegalidade na atualização do débito.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 4o do Decreto no 22.626/33; art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ; art. 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF Súmula 121; ADI 7435 e 435; Temas 905/STJ.